Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRACEPTIVO ESSURE. INTERVENÇÃO MÉDICA PARA A SUA RETIRADA. RISCOS Á SAÚDE. VÁLIDADE DO LAUDO MÉDICO SUBSCRITO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL QUANTO À URGÊNCIA NA REALIZAÇÂO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recursos interpostos pelo Ministério Público e pela parte autora, visando a reforma da sentença, a fim de obter provimento judicial favorável para que à parte autora seja garantida a submissão à intervenção cirúrgica para a retirada do dispositivo contraceptivo essure, em hospital público, ou, subsidiariamente, em nosocômio particular, com todo o suporte e material necessários, às expensas do Ente Federativo.
2. A parte autora fundamentou sua pretensão com respaldo na prescrição formulada por profissional especializado no segmento ginecológico (ID 29189467). O fato de o laudo médico possuir o mesmo padrão de outros laudos subscritos pelo mesmo profissional, conforme alega o Distrito Federal, não desconstitui sua validade, tampouco configura-se como argumento apto a infirmar o parecer médico especializado, de modo que persiste a recomendação contida no aludido documento, corroborada com outros que acompanham a peça inicial, como, por exemplo, o documento do raio-x (ID 29189468). Contudo, não há elementos técnicos suficientes para atestar a urgência do caso, de modo que a parte autora/recorrente deverá se submeter ao sistema de regulação, atendendo à ordem de preferência estabelecida por aquele órgão.
4. A despeito das alegações recursais, os motivos que levaram o registro do contraceptivo ter sido cancelado no país decorreram da ausência de estudos técnicos-científicos conclusivos acerca do produto, após a decisão da agência (ANVISA) em reavaliar os estudos clínicos associados ao seu registro inicial. Não obstante, há manifestação do Ministério Público neste sentido (Id 29189553), trazendo aos autos informações adicionais acerca dos motivos pelos quais levaram a comercialização do contraceptivo ser suspensa do mercado nacional e internacional.
5. Neste sentido, tem-se que, por meio Resolução RE no 457, de 17 de fevereiro de 2017, houve a determinação para a suspensão da importação, distribuição, comercialização, uso e divulgação do produto, vindo a ser liberado no ano seguinte, após a nova fabricante ter apresentado à ANVISA os documentos solicitados. No entanto, em que pese, no final de 2018, seu registro ter sido cancelado a pedido da fabricante, tal situação decorreu da decisão da própria fabricante em descontinuar sua fabricação, acompanhando as inúmeras recomendações internacionais que apontavam as contraindicações do produto. Não obstante, ciente dos riscos advindos da utilização do contraceptivo, o Distrito Federal emitiu a Nota Técnica n. 5/2020 para o cuidado, acompanhamento e monitoramento das pacientes com o Sistema Essure.
6. Isto posto, reforma-se parcialmente a sentença, para que a parte autora/recorrente seja inscrita na central de regulação, e, aferidas suas condições de saúde, seja coloca em fila que respeite as prioridades de atendimento.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para que a parte autora/recorrente seja inscrita na central de regulação, e, aferidas suas condições de saúde, seja colocada em fila que respeite as prioridades de atendimento. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.